Tribunal: TJDFT
Processo: 0738220-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE IMPEDIR O ACIONAMENTO DO SEGURO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. A parte autora, ora agravante, busca medida liminar para impedir o acionamento do seguro decorrente do Termo de Contrato n. 51/2017, que tem como objeto a construção da Feira Popular Permanente do Riacho Fundo II.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC para justificar a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo administrativo instaurado para apurar as pendências de responsabilidade da parte contratada (agravante) foi instruído com documentos que indicam o descumprimento contratual e a necessidade de reparar as irregularidades mencionadas pela fiscalização da construção da Feira Popular Permanente do Riacho Fundo II. Houve a descrição do local e dos procedimentos necessários, bem como a indicação das disposições contratuais ou legais supostamente infringidas e as sanções cabíveis, com base na legislação de regência.
4. O argumento de que a formalização do sinistro e a execução da caução do seguro contratual deveriam aguardar a conclusão do processo administrativo não se sustenta, pois a própria Administração Pública reconheceu a necessidade de decisão definitiva como condição para o registro de reclamação de sinistro.
5. Diante da ausência de prova hábil para demonstrar que a contratada teria cumprido todas as exigências contratuais e da inexistência de elemento capaz de afastar, de plano, sua responsabilidade pelo reparo das pendências identificadas pela parte contratante, deve prevalecer, neste momento do processo, a presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
6. Além da falta de probabilidade do direito, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar a concessão da tutela antecipada. Ante as possíveis irregularidades constatadas na construção da Feira Popular, o risco de prejuízo recai, na verdade, sobre a parte agravada, os feirantes e os clientes que frequentam o local.
7. Ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.